Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE.

1. Aplica-se as normas consumeristas à liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva, proferida nos autos de ação civil púbica, à luz do tratamento especial conferido pelo art. 21 da Lei 7.347/1985.

2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores".

3. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.

4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento do feito.

5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).

6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, entendeu ser inviável enquadrar esta sociedade de economia mista no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado.

7. Recurso não provido.